Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 698 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por parte vencida contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte contrária para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 800,00, em ação de obrigação de fazer voltada à matrícula de menor em creche pública. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 698 do STF e prequestiona os arts. 493 e 933 do CPC, além de impugnar os critérios adotados para fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o Tema 698 do STF; (ii) verificar se houve ausência de fundamentação sobre os critérios legais de fixação dos honorários advocatícios; (iii) apreciar se há necessidade de manifestação explícita para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos ou alterar o julgamento por inconformismo.
4. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto ao Tema 698 do STF, pois fundamenta expressamente que tal precedente trata da política pública de saúde e não abrange o direito à educação infantil, regido pelo Tema 548 da Repercussão Geral, de aplicação obrigatória pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário.
5. A fundamentação do acórdão deixa clara a inaplicabilidade dos critérios percentuais do art. 85, § 2o e § 3o, do CPC, ante a natureza cominatória e valor inestimável da causa, justificando a fixação equitativa dos honorários com base no art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.
6. A jurisprudência e o próprio texto do art. 1.025 do CPC asseguram que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos demonstram apenas o inconformismo do recorrente com os fundamentos adotados no acórdão, hipótese em que não se admite o manejo da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre precedente que trata de matéria distinta daquela discutida no processo não caracteriza omissão no acórdão.
2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível em causas de valor inestimável ou proveito econômico irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. O prequestionamento pode ser considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.022; 1.025; 493; 933.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166, Tema 548 da Repercussão Geral; STF, RE 684.612-RG, Tema 698 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 421; TJDFT, Acórdão 1719839, 07166293620238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1921086, 07053998920228070013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11.09.2024.